Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Processo civil. Agravo de instrumento. Honorários periciais. Adiantamento de 50%. Parte beneficiária de gratuidade de justiça. Portaria 101/2016. Fixação de valor superior. Possibilidade. Responsabilidade pelo custeio. Sucumbente.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou honorários periciais e determinou o adiantamento de 50% do valor.
II. Questão em discussão
2. Analisar a legalidade do adiantamento dos honorários, diante da regulação normativa.
III. Razões de decidir
3. A regra geral de custeio da prova pericial prevista no Código de Processo Civil é a de que a parte que a pleitear ficará responsável por adiantar a remuneração do perito.
4. O art. 95 do CPC estabelece que, quando a perícia é determinada de ofício, os honorários devem ser rateados entre as partes, independentemente da gratuidade de justiça de uma delas (Acórdão 1.410.799/TJDFT).
5. O art. 465, §4o do CPC autoriza o adiantamento parcial dos honorários para custear despesas iniciais da perícia, medida proporcional ante a complexidade do exame médico requerido.
6. Como parte legítima, o Distrito Federal está sujeito ao ônus processual comum, podendo ser compelido ao adiantamento de sua cota-parte (Acórdão 1.636.260/TJDFT).
7. Súmula 232-STJ: "A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito".
IV. Dispositivo e tese
8. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: O rateio de honorários periciais entre as partes é obrigatório em perícia determinada de ofício, aplicando-se ao Distrito Federal independentemente da gratuidade de justiça da parte contrária. A limitação da Portaria Conjunta no 116/2024 do TJDFT não exime o ente público de sua cota-parte.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, 465, §4o, e 98, §3o; Portaria Conjunta TJDFT no 116/2024; TJDFT, Acórdãos 1.410.799, 1.440.129 e 1.636.260.